Tribunal: TJDFT
Processo: 0002544-58.2006.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Atentado violento ao pudor. Provas. Causa de aumento do art. 226, II, do CP. Circunstâncias judiciais. Fração. Agravante. Bis in idem. Continuidade delitiva qualificada. Indenização. Citação por edital. Nulidade. Inexistência.
1 - Exauridas, sem sucesso, as diligências para localizar o réu - ciente ele das acusações mudou-se de endereço e não mais foi encontrado -, a citação por edital é medida que se impõe.
2 - As condutas – masturbar duas vítimas e praticar sexo oral com a terceira, tentar penetrá-la e ejacular sobre seu corpo -, são atos libidinosos gravíssimos, que, praticados em 2004, enquadram-se no art. 214 do CP (redação anterior à L. 12.015/19).
3 - Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP se o réu exercia autoridade sobre as vítimas, seus alunos.
4 - Afasta-se a valoração negativa da conduta social e da personalidade se, durante o período em que o réu esteve foragido – mais de 18 anos - não há notícias do seu envolvimento em outros crimes.
5 - As circunstâncias em que cometidos os crimes – em instituição de ensino - e o fato do réu ter atraído uma das vítimas à sua residência, em razão da atividade profissional – justificam o aumento da pena-base.
6 - Se os atos libidinosos geraram às vítimas - crianças - efeitos que perduram até os dias atuais, justifica-se a valoração negativa das consequências dos crimes. Se uma das vítimas, ouvida apenas na delegacia, não relatou que sofreu abalo emocional além do previsto pelo tipo penal, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime.
7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, deve ser reduzida.
8 - No crime de atentado violento ao puder cometido contra menor de 14 anos, a condição de a vítima ser criança é elementar do tipo penal, o que impede reconhecer a agravante genérica do art. 61, II, “h”, do CP, pena de bis in idem.
9 - Se os crimes sexuais foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução – ainda que contra vítimas -, impõe-se seja reconhecida a continuidade delitiva qualificada entre as condutas (duas), aumentando-se a pena do crime mais grave em 1/6.
10 - Sem pedido expresso de indenização, pelo Ministério Público ou pelas vítimas, deve ser afastada a indenização por danos morais, sem prejuízo de eventual exame da questão pelo juízo cível.
11 - Apelação provida em parte.